Tribunal: TJBA
Processo: 8076606-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076606-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ACAMPO HOLDING - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: TETRA PAK LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACAMPO HOLDING - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Cachoeira/BA, nos autos dos Embargos à Execução nº 8001767-77.2024.8.05.0034, opostos em face de TETRA PAK LTDA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante interpôs o recurso sem preparo, formulando pedido de assistência judiciária gratuita. Intimada para comprovar a alegada insuficiência econômico-financeira, juntou balancetes referentes ao período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, sem apresentar demonstrações contábeis atualizadas relativas aos exercícios de 2024 e 2025.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea e atual, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, apta a justificar a concessão excepcional do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência apenas em favor da pessoa natural, não se estendendo automaticamente à pessoa jurídica.

4.
A concessão do benefício à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

5.
No caso concreto, os documentos apresentados não evidenciam a atual situação econômico-financeira da parte agravante, por se limitarem a exercícios anteriores, inexistindo comprovação contemporânea da alegada incapacidade financeira. Ademais, a análise do acervo documental revela capital social expressivo, incompatível, em princípio, com a alegação de inviabilidade financeira.

6.
Ausente prova robusta da insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício, competindo à agravante o recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2.
A apresentação de documentos contábeis desatualizados e insuficientes não autoriza o deferimento do benefício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de
nº. 8076606-44.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante, a
ACAMPO HOLDING - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
,

e, como agravada, a
TETRA PAK LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça